Tribunal: TJDFT
Processo: 0708920-22.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Legitimidade ativa. Cumprimento individual de sentença coletiva. Agente socioeducativo. Representação sindical específica. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento de ilegitimidade ativa do recorrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se o recorrente, servidor da carreira de agente socioeducativo, possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação ajuizada pelo SINDSASC/DF.
III. Razões de decidir
3. Com o advento da Lei no 5.351/2014, os ocupantes do cargo de atendente de reintegração social, da carreira pública de assistência socia, passaram a ocupar o cargo de atendente de reintegração socioeducativo, atualmente denominado agente socioeducativo.
4. A alteração legislativa desvinculou as carreiras socioeducativas e assistência social, resultando na criação de sindicato específico para os servidores da nova carreira (SINDSSE/DF) e na perda da representatividade do SINDSASC/DF.
5. Não possuem legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença os ocupantes do cargo de agente socioeducativo que, à época do ajuizamento da ação coletiva, não integravam a categoria de servidores, substituída processualmente pelo SINDSASC/DF
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.184/2013; Lei no 5.351/2014; Lei no 5.870/2017.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705014-24.2025.8.07.0018, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 14/8/2025.